Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE DA DECISÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Afasta-se a alegação de nulidade da decisão por error in procedendo pois o julgador não reconheceu sua incompetência para julgamento da causa, apenas destacou a falta de pertinência da diligência.

II - O sigilo dos dados telefônicos está assegurado nos inc. X e XII do art. 5o da Constituição Federal, mas a quebra pode ser autorizada quando necessária, por decisão judicial devidamente fundamentada. Diante de indícios razoáveis de participação dos investigados em crimes licitatórios e de suposta relação pessoal existente entre alguns deles, justifica-se o afastamento do sigilo, no período de interesse da investigação.

III - Adequado o indeferimento do pedido de interceptação telefônica quando não forem apresentados elementos indicativos e que a medida será capaz de promover a coleta de provas relevantes, relativas a fatos ocorridos há cerca de três anos.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.